Tribunal: TJMT
Processo: 1007177-16.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007177-16.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), HUGO VICTOR FORNARI - CPF: 106.193.720-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS EXIGIDAS PELO PRECEDENTE. APLICAÇÃO DO REGIME DE TRANSIÇÃO. AUTONOMIA MUNICIPAL NÃO COMPROMETIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de débito tributário inferior a R$ 5.000,00. A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante o descumprimento das exigências previstas no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, não obstante a intimação da parte exequente para adotá-las. O Município alegou violação à autonomia municipal e existência de norma local que fixa limite inferior para ajuizamento da execução, requerendo a nulidade da decisão agravada e o regular prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, mesmo havendo norma municipal que autorize o ajuizamento da demanda; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da aplicação da tese vinculante ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.184 do STF estabelece que a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir, desde que não adotadas previamente medidas como tentativa de conciliação ou protesto da dívida, assegurando-se, contudo, a competência legislativa dos entes federados.

4.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta o referido precedente, prevendo diretrizes específicas e exigência de providências mínimas para o ajuizamento de execuções fiscais, com aplicação inclusive às ações já em curso, desde que garantido o regime de transição.

5.

O Município de Rondonópolis, embora intimado, não comprovou nos autos o protesto da dívida ou a efetiva adoção das providências previstas no item 2 da tese do Tema 1.184, mesmo após requerer a suspensão do feito por 90 dias.

6.

A norma local que fixa o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal não afasta a incidência da tese vinculante, porquanto a extinção decorreu da ausência de interesse de agir em razão do descumprimento das condições processuais exigidas, e não do critério de valor.

7.

Não há afronta à autonomia municipal nem nulidade processual, pois o Município teve oportunidade de cumprir as exigências e exercer plenamente o contraditório, mas permaneceu inerte, conforme registrado na sentença e confirmado pela instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima quando o ente exequente, mesmo intimado, não comprova a adoção das providências exigidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

2.

A fixação, por legislação municipal, de valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais não afasta a obrigatoriedade de cumprimento das condições prévias estabelecidas por precedente vinculante e regulamentação nacional.

3.

Não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa a extinção do feito quando oportunizado ao ente exequente o cumprimento das exigências legais, mas verificada sua inércia.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno; TJMT, ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em observância ao Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O Agravante sustenta que a referida decisão merece reforma, pois desconsidera a autonomia legislativa do ente municipal, reconhecida expressamente no voto condutor do julgado do STF no RE 1.355.208 (Tema 1.184), o qual assegura a competência dos entes federados para definirem, no âmbito de sua legislação local, os valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.

Argumenta que, no exercício dessa competência, o Município de Rondonópolis, por meio da Lei Complementar Municipal n.º 493, alterou o Código Tributário Municipal, estabelecendo como limite mínimo para propositura de execuções fiscais o valor correspondente a 2 UFP-MT, atualmente equivalente a R$ 486,98, valor este amplamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00 previsto como referência pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Assevera que a aplicação automática desse precedente, sem a devida consideração da norma local, configura violação ao pacto federativo e ao princípio da autonomia municipal e que outros Tribunais têm reconhecido a inaplicabilidade do Tema 1.184 em hipóteses semelhantes.

Por isso, requer seja exercido o
juízo de retratação ou, sejam os autos julgados pelo colegiado, dando-se provimento do recurso
, com a consequente declaração de nulidade da decisão agravada e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão monocrática proferida pelo Relator, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto.

Verifica-se, desde logo, não assistir razão ao ente municipal Agravante.

Extrai-se dos autos originários que a demanda executória foi ajuizada pelo Município de Rondonópolis em desfavor de Hugo Victor Formari, com base em débitos tributários em aberto.

Frisa-se que as Certidões de Dívida Ativa n. 45236/2017, 45237/2017, 45238/2017, objeto do feito, tem valor de R$ 4.961,78, (quatro mil e novecentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos).

Ajuizada a demanda pelo ente municipal, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão determinando a citação da parte executada para pagamento do débito.

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão nos seguintes moldes:

“O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, em regime de Repercussão Geral (Tema 1184), e a Resolução CNJ nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, definiram que o ajuizamento de execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Assim, intime-se a fazenda pública credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a adoção das referidas medidas, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Decorrido o prazo sem manifestação do exequente, tragam os autos conclusos para sentença de extinção”.

Por meio do petitório de id. 277462463, o ente público se manifestou para: a) informar que adotou política de negociação de débitos tributários por meio de mutirão de negociação fiscal, ocorrido em dezembro de 2023; (b) requerer a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, para cumprir a determinação judicial de protesto.

Determinada a suspensão do feito conforme requerido, o prazo transcorreu in albis sem que a parte exequente tenha se manifestado nos autos.

Sendo assim, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença extintiva com o seguinte teor:

“Dessa forma, como o exequente deixou de comprovar que foram adotadas as medidas exigidas previamente ao ajuizamento das execuções fiscais, impõe-se a extinção da ação, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com essas considerações, julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Isento o exequente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Pelo princípio da causalidade, deixo de condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da execução, ao não quitar o título executivo quando do seu vencimento”.

Do decisum, o Município de Rondonópolis aviou Recurso de Apelação Cível, que restou desprovido monocraticamente pelo Relator.

Ato contínuo, o Município interpôs o presente Recurso de Agravo Interno, o qual se passa à análise.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n.º 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2023, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno)”.

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa”.

Importante mencionar que, no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O mencionado regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, para requererem a suspensão da execução fiscal a fim de que as adotem, comunicando ao juiz o prazo de cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que a parte Agravante foi devidamente intimada para se manifestar nos autos originários, contudo, deixou de atender às exigências supramencionadas.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao ora Agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Com efeito, o valor executado é superior ao limite mínimo previsto pela legislação municipal e não se discute aqui o critério de quantidade, mas a omissão do ente público municipal quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

Dessa forma, o Município de Rondonópolis não comprovou nos autos o protesto do débito em comento, o que inviabiliza o prosseguimento da ação nos moldes exigidos pela jurisprudência vinculante e regulamentação administrativa aplicável.

Portanto, sem maiores delongas, carece a ação de execução dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual o presente Agravo Interno deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, para manter inalterada a decisão unipessoal de id. 280341358.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025